Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711868-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA AGRAVADO: RUBENS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução, no 0736656-47.2017.8.07.0001, ajuizada por RUBENS MARTINS em desfavor de ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA, que rejeitou a alegação de erro material no saldo devedor. Requer a reforma da decisão e a correção do erro do cálculo nos embargos do devedor com a devolução do valor recebido a maior de R$ 23.256,16 e respectivos acréscimos legais, bem como a fixação de honorários advocatícios. Preparo IDs 57241640 e 57241642. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital